Tribunal: STF
Processo: AI 741079
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Administrativo. Reestruturação de plano de cargos e salários. Servidor aposentado no último nível da carreira, reenquadramento em padrão inferior. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. RE-RG 606.199. 3. Embargos de declaração acolhidos para revogar a multa por litigância de má-fé e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.